Tribunal: TJMT
Processo: 1004512-80.2024.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004512-80.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NILDO REIS DE ALMEIDA - CPF: 593.339.361-49 (RECORRENTE), LUCILENE DE SOUZA - CPF: 514.027.261-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1004512-80.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º
1004512-80.2024.8.11.0003

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrido:
Nildo Reis de Almeida

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS – SÚMULA 54 STJ -
RESTITUIÇÃO DOS VALORES – CABIMENTO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO IMPERTINENTE – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevidos os descontos realizados na conta corrente do consumidor, cabendo ao fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. Considerando que a má-fé não foi comprovada, os valores devem ser
restituídos de forma simples.
Dano moral caracterizado e indenizado em valor que obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Os juros na relação jurídica extracontratual fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).
Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1004512-80.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º
1004512-80.2024.8.11.0003

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrido:
Nildo Reis de Almeida

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Banco Bradesco S.A.

Ação:
de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
1
°
Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id.

251396669): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou indevidas as cobranças realizadas pelo recorrente, condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00(três mil reais)
e
determinou
a restituição de R$ 1.644,46 (mil seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), em dobro, relativamente aos valores indevidamente descontados.

Recurso Cível Inominado
(Id.

251396671
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou que a restituição se dê na forma simples, diante da ausência de má-fé, bem como para reduzir o
quantum
indenizatório, devendo os juros ser fixados a partir do arbitramento.

Contrarrazões
(Id.

251396677
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1004512-80.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º
1004512-80.2024.8.11.0003

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrido:
Nildo Reis de Almeida

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto por

Banco Bradesco S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido sustenta, em síntese, que foi surpreendido com o desconto em sua conta corrente, nos valores de R$ 333,56 (trezentos e trinta e três reais e cinquenta e seis centavos) e R$488,67(quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e sete centavos), referente à contratação de um empréstimo que afirma jamais ter contratado.

Do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que a instituição financeira, embora alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou contrato devidamente assinado pelo consumidor, ou qualquer outro meio de prova a fim de atestar as contratações dos serviços discutidos nos autos, ônus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pelo autor, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral. Assim, na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA EM QUE O AUTOR RECEBE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado na conta corrente da autora, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada. (N.U 1001817-83.2022.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 07/10/2023)”.

Ademais, da leitura do artigo 42, parágrafo único, do código de processo civil, é possível concluir que a condenação à restituição de forma dobrada somente ocorrerá quando comprovada a má-fé da cobrança.

Ocorre que a má-fé não se presume, pressupondo para sua configuração a demonstração cabal e inequívoca do intuito pernicioso, ardiloso ou fraudulento da parte, o que não restou comprovado no caso, d
evendo, pois, o valor ser restituído de forma simples.

É nesse sentido a jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal:

“
RECURSOS INOMINADOS - TARIFAS BANCÁRIAS (TEMAS 958 E 972 DO STJ) – IRREGULARIDADE DO SEGURO PRESTAMISTA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO COM ENCARGOS CONTRATUAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA - PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Inviável a repetição em dobro do indébito sem prova inequívoca da má-fé do credor, que não pode ser presumida. Afirmar a ocorrência de danos morais na espécie é igualmente dizer que o contrato firmado seria fonte de produção de ato ilícito que prejudicava direitos da personalidade, razão pela qual também os danos morais não podem ser mantidos.

(TJ-MT - RI: 10054308020218110006, Relator: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 29/09/2023)
.”

Além disso, verifico que o

quantum
indenizatório, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo de origem em favor do recorrido, mostra-se adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Com relação ao pleito do recorrente, que visa à mudança do termo inicial (desde a prolação da sentença) para aplicação dos juros, não merece acolhimento, pois, em se tratando de condenação por danos morais, em casos de responsabilidade extracontratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL
provimento, para reformar a sentença apenas no que tange à restituição dos valores descontados, que deve se dar na forma simples, mantendo a sentença de 1° grau em suas demais formas.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
09/12/2024